Tribunal: TJDFT
Processo: 0745084-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745084-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MONCAO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF – Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 - Tema 1.169 - Suspensão - Ausência de Risco - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL MONÇÃO RIBEIRO, a qual pede a reforma da Decisão Interlocutória que determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do pedido de efeito suspensivo devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Na espécie, não vislumbro a ocorrência do perigo de dano. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença com o objetivo de reconhecer a exigibilidade de obrigação de pagar pela Fazenda Pública, referente ao retroativo do Reajuste Salarial referente aos meses de novembro de 2015 a março de 2022. A referida Ação Coletiva foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF com o propósito de condenar o Distrito Federal à imediata implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação do reajuste, com seus devidos reflexos. O juízo de origem determinou a suspensão do feito após a afetação do REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, para julgamento do Tema n° 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante, no entanto, defende o descabimento da suspensão do feito, sob o argumento de que “o Tema 1169 trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de Sentença Condenatória Genérica, o que não é caso do presente cumprimento, uma vez que o título judicial coletivo traz todas as questões devidamente individualizados e claras, não se caracterizando como título genérico.” Contudo, apesar da alegação genérica de risco de dano devido ao risco de deterioração das condições econômicas da agravante, o objeto do feito é o pagamento de verbas pretéritas, não havendo urgência na concessão da medida. Demais, considerando-se a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante esta relatoria, entendo prudente aguardar-se a formalização do contraditório para submeter ao Colegiado a apreciação da questão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator